Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA EMBARGADO: RODRIGUES COMERCIAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA opôs Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o requerimento processual de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em suas razões (ID 35447793), o embargante afirma que a Decisão foi omissa em relação ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A despeito dos argumentos deduzidos pelo embargante, não se extrai da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Consoante se infere, o embargante, embora intimado para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça, quedou-se inerte. Diante dessa realidade, o pedido foi indeferido, não havendo razões para justificar o recolhimento do preparo, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, ao final do processo. A propósito, confira-se o teor do art. 1.007, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ao que se colhe, os Embargos de Declaração tem por escopo contornar a desídia da parte, já que seus patronos informaram que ela se encontra incomunicável há bastante tempo na cidade de Roraima/RO (ID35056855). Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo íntegra a Decisão combatida. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator